Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708186-98.2020.8.07.0001 RECORRENTES: BOM BOCATTO RESTAURANTES LTDA - ME, IVANILDE REGINA BOCATTO DE GODOY, RENATO DONIZETI DE GODOY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. CHEQUE OURO EMPRESARIAL. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal no tocante ao reconhecimento da legalidade dos juros remuneratórios aplicados a relação contratual objeto da lide, quando a sentença recorrida expressamente afasta a alegação de abusividade da referida taxa, de modo que não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Conhecimento parcial do recurso. 2. Não há que se falar em ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil por ter o d. sentenciante entendido pela inaplicabilidade, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, em contrariedade ao defendido pelos autores, solucionando a demanda sob o prisma do Código Civil, diploma legal que considerou cabível à hipótese, posto que o feito foi apreciado com base nos fatos narrados e debatidos pelas partes no transcorrer do processo. 3. Verificado que a matéria discutida é eminentemente de direito, não havendo necessidade de produção de prova pericial, pois apenas procrastinaria a solução para o litígio, adéqua-se o julgamento antecipado da lide, sem que haja vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. In casu, verificado que todas as questões suscitadas pelos autores foram devidamente discutidas e examinadas na r. sentença, ainda que de forma divergente ao defendido, tendo o d. magistrado a quo, inclusive, reproduzido os pedidos formulados na exordial, bem como mencionando um a um quando do exame individualizado dos temas, não há que se falar em vício de julgamento citra petita. 5. A legislação consumerista (Lei no 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de concessão de crédito junto à instituição financeira para incremento de suas atividades. 6. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Constatado que o quantum arbitrado não está condizente com os valores aludidos, necessária a reforma da sentença. 7. Apelação cível interposta pelos autores conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. Apelação cível interposta pelo réu parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado trouxe indevida inovação de litígio, acerca da configuração da relação de consumo que havia restado incontroversa nos autos; c) artigo 400 do Código de Processo Civil, apontando que a parte recorrida deixou de apresentar o contrato cheque ouro n. 128.547 e demonstrativos de débito desde a sua origem, mostrando-se imperiosa a aplicação da presunção legal de veracidade dos fatos apresentados pelos insurgentes; d) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a parte recorrente, embora não seja propriamente a destinatária final do serviço se apresenta em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência; e) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Salientam que a turma julgadora deixou de condenar o recorrido nos honorários advocatícios de forma proporcional à redução do débito, desconsiderando que houve sucumbência parcial em relação ao valor que deverá ser liquidado. Ademais, suscitam dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “d”, colacionando julgado do TJSC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada contrariedade aos artigos 10 e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes à apontada existência de decisão surpresa, à imposição das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor com a adoção da teoria finalista mitigada da relação de consumo, bem como quanto à errônea distribuição dos ônus sucumbenciais, nos moldes propostos pela parte, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Tampouco cabe seguimento o apelo fundado na reputada negativa de vigência ao artigo 400 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica da presunção legal de veracidade dos fatos apresentados pelos recorrentes. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005